Tribunal: TCU
Processo: 012.382/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13597/2020-TCU-Segunda Câmara Cuida-se do exame do ato inicial de aposentadoria de Maria Betânia Simões Ribeiro, ex-servidora da Gerência Executiva do INSS - Divinópolis/MG. A interessada se aposentou voluntariamente em 26/8/2011, com proventos integrais, com amparo no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, aos 51 anos de idade, contando o tempo de contribuição de 35 anos, 4 meses e 20 dias. Considerando que o tempo informado inclui a averbação de 1 ano, 11 meses e 1 dia de tempo de serviço laborado em condições insalubres, sem que conste dos autos a certidão emitida pelo INSS ou o laudo oficial que comprove a existência de risco à integridade física da interessada em seu local de trabalho; considerando que a ex-servidora ocupava cargo de natureza administrativa, não sendo possível presumir que havia risco à saúde no local de trabalho, de modo que o tempo insalubre deve ser excluído; considerando que, excluindo-se o tempo insalubre, a interessada possui 33 anos, 5 meses e 19 dias de tempo total para aposentadoria, ou seja, tempo insuficiente para se aposentar com amparo no art. 3o da EC 47/2005, tendo como referência sua idade quando da concessão do benefício; considerando que a ex-servidora tem atualmente 61 anos e contou o tempo de contribuição de 33 anos, 5 meses e 19 dias, entende-se que, por economia processual, o ato em exame pode receber a chancela de legalidade, uma vez que a interessada cumpriu os requisitos para se aposentar com amparo no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Maria Betânia Simões Ribeiro. 1. Processo TC- Processo 012.382/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Maria Betânia Simões Ribeiro (CPF XXX.745.956-XX). 1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS - Divinópolis/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.